Tribunal: TJSP
Processo: 1002317-91.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002317-
91.2019.8.26.0032, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MAISA ALVES
XAVIER e ALZIRA ANTUNES ALVES, são apelados DIRETOR GERAL DO
CETRAN SP - CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO e DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002317-91.2019.8.26.0032 -Voto no 15626
2
APELAÇÃO No 1002317-91.2019.8.26.0032
COMARCA: SÃO PAULO 12a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTES: MAISA ALVES XAVIER E OUTROS
APELADO:
DIRETOR
GERAL
DO
CETRAN

CONSELHO
ESTADUAL DE TRÂNSITO/SP
VOTO No 15626
APELAÇÃO.
Mandado
de
Segurança.
Pretensão
ao
licenciamento do veículo sem o pagamento das multas
pendentes. Sentença que denega a segurança. Manutenção.
Licenciamento anual do veículo que está condicionado à
quitação das multas vinculadas ao veículo, de acordo com o
art. 131, §2o, do CTB. Precedentes. Sentença mantida. Recurso
não provido.
Trata-se de apelação das autoras contra a r. sentença
que denegou a segurança, em mandamus por meio do qual pleiteava fosse
permitido o licenciamento do veículo da autora Maisa

independentemente do pagamento das multas , tendo alegado que não foi
a autora Maisa notificada da infração.
Entendeu, então, a r. sentença (fls. 70/72), em resumo,
que: (i) a condutora do veículo, Sra. Maisa, foi devidamente notificada da
infração, tendo inclusive apresentado recurso, que foi indeferido; (ii) a
obrigatoriedade do veículo estar com os débitos quitados se encontra no
art. 131, § 2o, do CTB.
Recorrem, então, as impetrantes (fls. 77/87), afirmando,
em síntese, que: (i) a apelante Maisa está com seu direito de locomoção
cerceado por não poder circular com seu veículo sem o pagamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002317-91.2019.8.26.0032 -Voto no 15626
3
multa; (ii) o valor do licenciamento gira em torno de R$ 90,00 e a multa
que necessita pagar possui valor 16 vezes maior que esse, o que fere sua
dignidade; (iii) é inadmissível a exigência de pagamento de multa para que
haja licenciamento do veículo, sendo débitos independentes entre si.
O recurso é tempestivo e é isento de preparo, ante o
reconhecimento do direito à gratuidade judiciária, tendo sido contrariado
(fls. 93/96).
É O RELATÓRIO.
Recebo o recurso no duplo efeito, na forma dos arts.
1.012 e 1.013, do CPC.
Trata-se de demanda por meio da qual pretende a autora
Maisa seja permitido o licenciamento de seu veículo independentemente
do pagamento das multas.
E a r. sentença que denegou a segurança merece ser
mantida, negando-se provimento ao recurso.
É que, de fato, inexiste possibilidade de licenciamento
do veículo sem o pagamento das multas pendentes.
Com efeito, não se verifica qualquer ilegalidade na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002317-91.2019.8.26.0032 -Voto no 15626
4
conduta da autoridade coatora, que agiu com integral observância ao
disposto no artigo 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro, que possui a
seguinte redação:
“O veículo somente será considerado licenciado estando
quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de
trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da
responsabilidade pelas infrações cometidas” (g.n.).
Assim, como há previsão legal, a autoridade de trânsito
não poderia mesmo autorizar o licenciamento anual, que é condicionado ao
pagamento prévio das multas vinculadas ao veículo.
Nesse sentido é o entendimento deste Eg. Tribunal:
“MANDADO DE SEGURANÇA
Multas de trânsito

Licenciamento impedido
Pretensão ao licenciamento sem o
pagamento das multas
Autoridade de trânsito que apenas
cumpriu determinação legal (art. 131, § 2o, do CTB) Presunção
de legitimidade dos atos administrativos Segurança denegada
Recurso não provido” (Apelação n° 1014279-58.2013.8.26.0053,
Rel. Reinaldo Miluzzi, 6a Câmara de Direito Público, j.
23/05/2016).
“ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Licenciamento de veículo. Alegação de insubsistência dos autos de
infração pela falta da dupla notificação que não pode ser
examinada, no caso, ante a ausência, no polo passivo, das
autoridades responsáveis pelas aplicações das multas e pela
produção da prova positiva, ou seja, a materialização das
notificações. Sentença denegatória da ordem confirmada. Recurso
improvido'
(Apelação
n°
1014148-15.2015.8.26.0053,
Rel.
Coimbra Schmidt, 7a Câmara de Direito Público, j. 16/11/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002317-91.2019.8.26.0032 -Voto no 15626
5
Diante disso, verificando-se a legalidade na recusa da
autoridade de trânsito em autorizar o licenciamento anual, sem que fossem
pagas as multas pendentes, era mesmo o caso de denegação da segurança,
devendo ser mantida a r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator